Tribunal: STF
Processo: Ext 1828
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DO CAZAQUISTÃO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 21, II e XIII, DO RISTF). MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – COORDENAÇÃO DE EXTRADIÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS E AO MINISTÉRIO DAS RELAÇÃOES EXTERIORES SOBRE COMPROMISSOS DO ART. 96 DA LEI N. 13.455/2017 E AO CONARE SOBRE O PEDIDO DE REFÚGIO. 



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, Daniel de Albuquerque França dos Anjos, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional casaquistanês Kudiyar Toktarov, porque, “no dia 24 de julho de 2018 o prófugo teria praticado uma fraude contra um indivíduo que consistiu em utilizar-se de artifício para enganar a referida pessoa numa suposta transação de compra de carros importados em 01.09.2022. Assim, conforme consta na Difusão Vermelha, a vítima, desconhecendo as intenções criminosas do procurado, concordou em comprar dois carros Mercedes Benz G63 AMG, no valor de 140 000 dólares cada um. Depois de receber 280.000 dólares americanos da vítima, o fugitivo pediu mais 120.000 dólares americanos, alegadamente para despesas alfandegárias, em 22.10.2022. Assim, o prófugo logrou êxito em receber, no total, 400 000 dólares americanos e, sem cumprir as suas obrigações, evadiu-se” (fl. 4, PPE n. 1.128, em apenso).



    2. Em 6.8.2023, decretei a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição (e-doc. 4, PPE n. 1.128, em apenso).



    3. Em 10.8.2023, o Delegado de Polícia Federal Tales Teixeira Júnior, pelo Ofício n. 3241797/2023 – DPF/IJI/SC, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Kudiyar Toktarov, ocorrida na mesma data. (fl. 53, e-doc. 11, PPE n. 1.128, em apenso)



    4. Em 10.8.2023, deleguei ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itajaí do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao qual coubesse por distribuição a função específica, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional venezuelano Kudiyar Toktarov, considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado. Determinei, ainda, à autoridade policial federal responsável pela custódia de Kudiyar Toktarov que procedesse a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados.



    5. Em 10.8.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC, por meio do Ofício n. 720010338046, informou a este Supremo Tribunal Federal que, nessa data, “foi realizada audiência de custódia do cidadão cazaquistanês Kudiyar Toktarov, nascido em 06.02.1982, na República do Cazaquistão, filho de Kamila Toktarova e Askar Toktarova, RNE nº 8224893, preso, em 10.08.2023, em cumprimento de mandado de prisão expedido no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, nos autos da Prisão Preventiva Para Extradição nº 1.128/DF” (fl. 2, e-doc. 17, PPE n. 1.128, em apenso).



    6. Em 13.9.2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou “(...) pedido de extradição, formulado pelo Governo do Cazaquistão, em desfavor do nacional cazaquistanês KUDIYAR TOKTAROV, devidamente apresentado por via diplomática, com base na promessa de reciprocidade para casos análogos. 



    2. Informo que segue a anexa a Nota Técnica n.º 226/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, indicando a análise de admissibilidade administrativa prévia do respectivo pedido realizada por este Departamento. Destaco que será solicitada, por via diplomática, a formalização dos compromissos do artigo 96 da Lei nº 13.445/2017. 



    3. Por fim, informo a Vossa Excelência que o Comitê Nacional para os Refugiados confirmou que há pedido de refúgio em nome de KUDIYAR TOKTAROV, protocolado sob o nº 08018.018484/2023- 61. ” (fl. 1, e-doc. 1).



    7. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva para Extradição n. 1.128 e apresentado o pedido de extradição, impõe-se o processamento regular e prioritário deste feito.



    8. Pelo exposto, delego a Maria Rosinete dos Reis Silva e Aline Vieira Tomas Protasio, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal.



    9. Oficiem-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas e ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia deste despacho, para que informem, no prazo máximo de quinze dias, se o Governo do Cazaquistão assumiu os compromissos previstos no artigo 96 da Lei n° 13.445/2017.



    10. Oficie-se ao Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, com cópia deste despacho, para informar, com urgência, no prazo máximo de cinco dias, sobre o andamento atualizado do “pedido de refúgio em nome de KUDIYAR TOKTAROV, protocolado sob o nº 08018.018484/2023-61, e, por extensão, tramita pedido de refúgio em nome de Almansur Toktarov, apontado como descendente do extraditando (25414920)”, e especificamente, sobre os fatos que fundamentaram o pedido de refúgio (fl. 4, e-doc. 1).



    Publique-se. 



     



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora